Tribunal: TJMT
Processo: 1013154-08.2025.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS PELO ATRASO NO DESCARREGAMENTO. LEI No 11.442/07. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CHEGADA AO DESTINO NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. RELATÓRIO DE RASTREAMENTO INSUFICIENTE. ART. 373, INCISO I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 314209391 – reclamação no 1013154-08.2025.8.11.0003 – 1o Juizado Especial de Rondonópolis), que julgou improcedente os pedidos iniciais. 2- A legislação de regência (art. 11, §§ 5o e 9o da Lei no 11.442/2007), não exige agendamento prévio para a contagem do prazo de carga e descarga, considerando-se como termo inicial a chegada do veículo ao endereço de destino da carga, bastando que o transportador comunique sua chegada. Precedente. (STJ - REsp: 1976228 - Relator - Ministro MARCO BUZZI - DJe 01/04/2022). 2.1) O Recorrente invoca o art. 11, §9o da Lei 11.442/07, que estabelece: "O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a informar ao transportador em campo específico do DT-e o horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos, sob pena de serem punidos com multa a ser aplicada pela ANTT, que não excederá a 5% (cinco por cento) do valor da carga.." Este dispositivo, de fato, reconhece a hipossuficiência do transportador e atribui ao embarcador/destinatário o dever legal de registrar a chegada no DT-e. Trata-se de norma de natureza administrativa que visa: a) facilitar a prova pelo transportador; b) desestimular atrasos injustificados; c) permitir fiscalização pela ANTT. 2.2) Contudo, o reconhecimento da hipossuficiência não significa dispensa total de prova por parte do transportador. O dispositivo estabelece que o destinatário deve registrar, mas não que o transportador esteja totalmente dispensado de comprovar sua alegação quando o destinatário descumpre tal dever. 2.3) Embora relatórios de rastreamento possam, em tese, constituir meio de prova válido, os documentos juntados nos ids. 314209367 e 314209368, apresentados para fundamentar a cobrança de estadia, revelam-se insuficientes para comprovar o fato constitutivo do direito alegado, por se tratar de relatório simplificado de últimos registros, sem qualquer consolidação analítica ou discriminação objetiva da duração das paradas. Além de não identificar o condutor em nenhum dos registros (constando todos como “Sem Motorista”), o documento não permite distinguir se as paradas decorreram de descanso obrigatório, espera operacional, fila de carga ou descarga, ou efetiva imobilização passível de cobrança. A ausência de totalizadores claros de tempo parado, a inexistência de informações sobre o status da ignição do veículo e a presença de discrepâncias entre os campos de data e horário (data x data GPS) comprometem a confiabilidade dos dados e impõe, indevidamente, à parte contrária ou ao julgador o ônus de realizar dedução e cálculos manuais para tentar extrair das informações brutas a conclusão pretendida. 2.4) Diante da inexistência de dados técnicos consolidados que demonstrem, com clareza e precisão, o tempo de estadia em desconformidade com o contratualmente pactuado ou legalmente tolerável, o documento apresentado não satisfaz os requisitos mínimos de completude, clareza e confiabilidade exigidos para constituir prova robusta dos fatos alegados, nos termos do art. 373, I, do CPC. Para que se configurasse como prova adequada, o extrato deveria conter, minimamente, a identificação inequívoca do condutor, a consolidação dos dados em totalizadores diários discriminando tempo em movimento, tempo parado com motor ligado, tempo parado com motor desligado e distância percorrida, além da demonstração objetiva da continuidade dos períodos de parada que caracterizariam a estadia passível de cobrança, elementos que não se verificam no documento acostado aos autos. 2.5) O art. 373, inciso I, do CPC, atribui ao Autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. No caso, a ausência de comprovação de que o transportador esteve efetivamente à disposição para o descarregamento desde 18/3/2025 inviabiliza a pretensão de responsabilização pelos supostos atrasos. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013154-08.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LODISMAR PANASIEWICZ - CPF: 044.657.299-36 (RECORRENTE), LETICIA FLORENCIO CAVALHEIRO - CPF: 073.785.859-12 (ADVOGADO), FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (RECORRIDO), DANIELA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 041.627.951-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025